Tribunal: TJES
Processo: 0012150-50.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012150-50.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DA SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. QUESTÃO PREJUDICIAL AO MÉRITO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL REJEITADA. PROVA TÉCNICA PRODUZIDA EM JUÍZO. PREVALÊNCIA SOBRE OS LAUDOS ADMINISTRATIVOS. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ (PUIL 413/RS). IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS RETROATIVOS EM DEMANDA COLETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado do Espírito Santo (SINDSAÚDE/ES) contra sentença que, em ação coletiva, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente estatal ao pagamento de adicional de insalubridade aos servidores do Hospital Silvio Avidos, nos percentuais apurados em perícia judicial, estabelecendo como termo inicial a data de juntada do laudo pericial aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) aferir a validade do laudo pericial judicial frente à alegação de nulidade por supostos vícios e impugnações das partes; (ii) definir a prevalência da prova técnica produzida em juízo sobre os laudos elaborados unilateralmente pela Administração Pública; e (iii) estabelecer o correto marco temporal para o início do pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, se retroage à data da supressão/redução da verba ou se incide a partir da apresentação do laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão prejudicial ao mérito de nulidade do laudo pericial deve ser rejeitada. A jurisprudência dominante entende que o juiz é o destinatário da prova, e a mera impugnação do laudo, mesmo que por ambas as partes, não acarreta sua nulidade automática se o magistrado, de forma fundamentada, considerar seus elementos suficientes para formar sua convicção. As impugnações partiram de interesses antagônicos e não demonstraram vício insanável que impedisse o julgador de formar seu convencimento, tendo o perito prestado os devidos esclarecimentos de forma técnica.

4. É pacífico o entendimento de que, em havendo divergência, a perícia judicial, por ser produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, prevalece sobre os laudos administrativos, que são atos unilaterais. A presunção de legitimidade destes é relativa e foi satisfatoriamente afastada pela prova técnica produzida nos autos, por meio da qual o sindicato autor se desincumbiu de seu ônus probatório.

5. O termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade deve ser a data da juntada do laudo pericial que atesta as condições de trabalho, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (PUIL 413/RS). O laudo possui natureza constitutiva, não cabendo presumir insalubridade em épocas passadas e emprestar-lhe efeitos retroativos.

6. Ainda que este egrégio Tribunal de Justiça, em pontuais demandas individuais, admita excepcionalmente a retroação dos efeitos do laudo quando comprovada a inalterabilidade das condições de trabalho do servidor, tal análise pormenorizada é inviável no âmbito de uma ação coletiva, que tutela direitos de forma abstrata e genérica. A constatação de novos patamares de risco é inovação trazida pela prova judicial, cujos efeitos devem viger a partir de sua formalização no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos e remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento: 1. A impugnação do laudo pericial por ambas as partes, baseada em interesses antagônicos, não acarreta sua nulidade quando a prova técnica é fundamentada e os esclarecimentos são prestados, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, valorar sua suficiência. 2. A perícia judicial prevalece sobre os laudos administrativos unilaterais para fins de comprovação de insalubridade, por ser produzida sob a garantia do contraditório. 3. Em ação coletiva, o termo inicial para o pagamento de adicional de insalubridade reconhecido ou majorado em juízo é a data da juntada do laudo pericial, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (PUIL 413/RS), sendo incabível a retroatividade dos seus efeitos financeiros em ações coletivas que abarcam situações completamente distintas de vários servidores substituídos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de apelação cível interpostos pelo sindicato autor e pelo Estado requerido, julgando prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata
-se de
remessa necessária
e de

recurso
s
de
apelação cível

interposto
s
p
elo

Sindicato dos Trabalhadores da Saúde Pública no Estado do Espírito Santo (SINDISAÚDE-ES)
, autor da
ação coletiva
, e pelo
Estado do Espírito Santo
, requerido na demanda,
contra
a r.
sentença

(ID 13808698)
proferida pelo
j
uízo da Vara
da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina-ES q
ue

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
para condenar o
ente estatal demandado
a
conceder o
adicional de insalubridade aos servidores públicos vinculados à Secretaria Estadual de Saúde, independente da natureza do vínculo ou sistema remuneratório, os quais

prestam serviços no Hospital Sílvio Avidos,
em Colatina-ES
, em

cargos e funções descritas, e

conforme os percentuais especificados de cada categoria, demonstrados no laudo pericial lançado no corpo da sentença, cuja juntada no processo é o termo inicial a ser considerado para a implementação do pagamento
.

Depreende-se do caderno processual que
a
presente ação coletiva foi ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado do Espírito Santo (SINDSAÚDE/ES) em favor dos servidores públicos lotados no Hospital e Maternidade Silvio Avidos (HMSA), em Colatina/ES,
que, em suas diversas funções, atuariam em ambientes insalubres nas unidades hospitalares e laboratoriais em máxima exposição a agentes físicos, químico e, principalmente, biológicos
.

Historicamente, os servidores daquele nosocômio, tanto celetistas quanto estatutários, percebiam o adicional de insalubridade, sendo que, por força de um Acordo Coletivo de Trabalho de 1993, pagava-se o percentual de 40% (quarenta por cento) para aqueles em ambiente insalubre e 20% (vinte por cento) para os demais, independentemente da exposição.

Com a edição de Leis Complementares no ano de 2012, que instituíram a remuneração dos servidores públicos estaduais da Secretaria de Saúde em forma de
subsídio
para aqueles que o aderissem, após a opção por este modelo remuneratório, o servidor deixaria de receber gratificações e adicionais que anteriormente vinham em seu contracheque, sendo, entretanto, ressalvado pela LCE nº 639/2012 (art. 1º, §§ 1º e 3º) que o adicional de insalubridade continuaria a ser pago, mesmo aos optantes pelo novo regime. Contudo, os servidores estaduais que aderiram ao subsídio, e até mesmo os que não aderiram, tiveram o pagamento do adicional de insalubridade reduzido, ou até mesmo suprimido pelo Estado, embora tenham permanecido desempenhando as mesmas atividades e expostos aos mesmos agentes químicos, físicos e biológicos.

Inconformado, o
SINDSAÚDE/ES
buscou a via administrativa para reverter a situação, protocolando ofícios e instaurando o processo administrativo nº 67089550, no qual apresentou um parecer técnico próprio indicando a situação de insalubridade a que permaneciam expostos os servidores do
HMSA
. A Administração Estadual, todavia, indeferiu o requerimento administrativo, sob o argumento que o parecer do sindicato utilizava metodologia inadequada e não observava a legislação aplicável ao serviço público estadual. Esgotada a via administrativa, o sindicato ajuizou a presente ação, pleiteando o restabelecimento do adicional de insalubridade em seu grau máximo (40%) e o pagamento dos valores retroativos a janeiro de 2014.

Em contestação, o Estado explicitou que, até 31 de dezembro de 2013, o pagamento no HMSA era regido por um Acordo Coletivo de Trabalho de 1993, que previa 40% (quarenta por cento) de adicional para servidores em ambiente insalubre e 20% (vinte por cento) para os demais, independentemente da exposição a agentes nocivos. Esse modelo, inicialmente aplicado aos celetistas do extinto IESP, foi estendido aos servidores estatutários por isonomia, uma vez que a legislação estadual (LCE nº 46/1994) carecia de regulamentação específica sobre o tema.

O marco da mudança ocorreu com a publicação de um novo arcabouço jurídico a partir de 2012, notadamente a Lei Complementar Estadual nº 749/2013 e o Decreto Estadual nº 3488-R/2014. Essa nova legislação determinou que a concessão do adicional de insalubridade passaria a depender de laudo técnico que atestasse o trabalho habitual em locais insalubres, com a definição de graus (mínimo, médio e máximo) e percentuais específicos (20%, 30% e 40%).

Para dar cumprimento à nova norma, o Estado instituiu a Comissão Permanente de Avaliação do Grau de Insalubridade (CPAGI), a qual, em dezembro de 2013, emitiu 106 (cento e seis) laudos técnicos individualizados para as diversas funções e setores do HMSA, com eficácia a partir de janeiro de 2014. De acordo com o Estado, essa reavaliação resultou na constatação de que aproximadamente 48% (quarenta e oito por cento) das funções analisadas faziam jus ao adicional em algum grau, enquanto cerca de 52% (cinquenta e dois por cento) não apresentavam exposição a agentes nocivos. Apesar disso, o Estado afirma que, em consulta ao sistema de recursos humanos (SIARHES) em janeiro de 2016, aproximadamente 81% (oitenta e um por cento) dos trabalhadores do HMSA estavam recebendo o adicional de insalubridade, enquanto que o restante – por volta de 18% (dezoito por cento) –, que não recebem o benefício, seriam, em geral, servidores em atividades puramente administrativas ou burocráticas, sem exposição a riscos.

Por fim, o Estado relata que o pedido de revisão administrativa formulado pelo sindicato (Processo nº 67089550) foi tecnicamente analisado e indeferido, pois o laudo apresentado pela entidade sindical não atendia aos requisitos legais. Sustenta, assim, que seus atos são dotados de presunção de legitimidade e que agiu em estrita observância ao princípio da legalidade, aplicando os novos critérios técnicos definidos em lei.

O sindicato autor apresentou réplica, impugnando os laudos administrativos e reforçando a alegação de precariedade das condições de trabalho no hospital. Durante a instrução processual, foi determinada a realização de prova pericial técnica. O perito nomeado pelo juízo apresentou Laudo Pericial e, após impugnações de ambas as partes, prestou os devidos Esclarecimentos. A prova técnica concluiu pela existência de insalubridade em graus médio (20%) e máximo (40%) para diversas funções, mas também pela ausência de exposição (0%) para outras, notadamente as de cunho administrativo. Foi realizada audiência para oitiva do perito, e, em seguida, as partes apresentaram suas Alegações Finais.

Sobreveio, então, a sentença objurgada que julgou a pretensão autoral parcialmente procedente, tendo o magistrado
a quo
acolhido as conclusões do laudo pericial judicial, em detrimento dos laudos administrativos, e condenado o Estado a implementar o pagamento do adicional de insalubridade nos exatos percentuais apurados pelo
expert
. Contudo, quanto ao termo inicial do pagamento, fixou-o na data de juntada do laudo pericial aos autos, afastando a retroatividade pleiteada pelo sindicato.

Da sentença, ambas as partes interpuseram recurso de apelação cível. O Estado demandado requer a anulação da sentença por nulidade do laudo pericial ou, no mérito, a total improcedência da ação coletiva. O sindicato autor, por sua vez, recorre apenas do capítulo da sentença que fixou o termo inicial, pugnando pelo reconhecimento do seu direito ao pagamento retroativo das parcelas.

Nesse contexto, a controvérsia recursal cinge-se a 03 (três) pontos fundamentais: (i) a questão prejudicial ao mérito de nulidade da sentença por vício no laudo pericial, arguida pelo Estado; (ii) a prevalência da prova pericial judicial sobre os laudos administrativos para fins de aferição da insalubridade dos servidores substituídos; e (iii) estabelecer o marco temporal para o início do pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, isto é, se retroage à data da supressão/redução da verba efetuada pelo Estado (janeiro/2014), como defende o sindicato autor, ou se é devido apenas a partir da juntada do laudo pericial nestes autos, como decidido em sentença.

O Estado apelante suscita,
como
questão prejudicial ao mérito
,
a nulidade da sentença, ao argumento de que esta se baseou em laudo pericial judicial imprestável, o qual teria sido impugnado por ambas as partes e conteria vícios insanáveis que não foram sanados pelos esclarecimentos do
expert
.

De início, cumpre assentar que o direito ao adicional de insalubridade não é universal para todos os servidores da área da saúde, mas condicionado à comprovação da exposição a agentes nocivos, por meio de laudo técnico que define o grau (mínimo, médio ou máximo) para cada atividade/operação específica. A caracterização e a classificação da insalubridade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, cuja exigência não consubstancia mera formalidade, mas a necessidade de se verificar
in loco
as reais condições de trabalho,
o que foi realizado, na hipótese,
para cada função/cargo/setor do Hospital e Maternidade Silvio Avidos.

Nessa toada, o Código de Processo Civil estabelece um rito rigoroso para a produção e impugnação da prova pericial. O laudo deve conter a exposição do objeto, a análise técnica, o método utilizado e as respostas conclusivas aos quesitos (art. 473 do CPC). Após a sua apresentação, as partes são intimadas a se manifestar, podendo o perito ser chamado a prestar esclarecimentos sobre divergências ou dúvidas, inclusive em audiência, como de fato ocorreu no presente caso (art. 477, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC).

O laudo pericial produzido nos autos não se mostra contraditório e omisso, pois faz apontamentos embasados na avaliação de cada função e local de trabalho desempenhado pelos servidores estaduais substituídos no hospital, inviabilizando a declaração de nulidade aventada. Com efeito, o perito realizou inspeção
in loco
e descreveu as atividades de cada setor, concluindo com uma tabela detalhada que atribui os percentuais de 0% (zero por cento), 20% (vinte por cento) e 40% (quarenta por cento) para cada grupo de cargos/setores, além de ter ressaltado que formou suas conclusões com base na Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Assistência à Saúde a NR 15, anexo nº 13 e 14 e Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, a qual não destoa das diretrizes da Portaria Estadual nº 043-R/2015.

Embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo do especialista (art. 479 do CPC), afastá-lo é tarefa difícil, fazendo-se necessário um acervo probatório robusto e extremamente convincente, o que não ocorreu nestes autos. A jurisprudência dominante entende que o juiz é o destinatário da prova, e a mera impugnação do laudo, mesmo que por ambas as partes, não acarreta sua nulidade automática se o magistrado, de forma fundamentada, considerar seus elementos suficientes para formar sua convicção. Tal situação se avulta quando as impugnações partem de premissas opostas – uma por achar que o laudo concedeu demais, outra por achar que concedeu de menos –, o que, longe de indicar um vício, sugere a equidistância e a objetividade técnica do perito. As impugnações são baseadas em interesses antagônicos e não demonstram vício insanável que impeça o julgador de formar seu convencimento.

A determinação de uma nova perícia, que acarretaria a nulidade dos atos subsequentes, é medida excepcional, cabível apenas “quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida” (art. 480 do CPC). Somente se o laudo pericial padecer de vícios, mostrando-se incompleto e sem fundamentação, será devida a realização de nova perícia para esclarecimento das reais condições de trabalho dos servidores substituídos. Não é o que se afere nos autos, onde o perito prestou os devidos esclarecimentos e manteve suas conclusões de forma técnica.

Especificamente a respeito do setor de Farmácia, não procede a alegação de contradição, pois o laudo pericial diferenciou a condição do chefe do núcleo para reconhecer o direito deste ao adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) em relação à situação da auxiliar administrativo para concluir que esta não faria jus à referida vantagem pecuniária, inexistindo vício neste ponto, considerando que cada um daqueles servidores estaduais são expostos a condições ambientais distintas no local de trabalho.

A nulidade só se impõe em caso de vício formal grave ou se o laudo for imprestável para o esclarecimento dos fatos, situação não aferida na hipótese. Portanto, tendo a prova pericial observado os requisitos legais e procedimentais, e tendo a matéria sido suficientemente esclarecida, não há fundamento para a declaração de sua nulidade, razão pela qual
rejeito a questão prejudicial ao mérito
suscitada pelo Estado requerido
.

No mérito, o Estado demandado busca a reforma da sentença objurgada para que a pretensão autoral do seja julgada totalmente improcedente, sustentando a prevalência de seus laudos administrativos e a falha do sindicato autor em seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC).

Em relação aos servidores públicos, o direito ao adicional de insalubridade não restou previsto expressamente na Constituição da República (art. 39,
caput
e § 3º, da CF/88
1
) como ocorreu em relação aos trabalhadores da iniciativa privada (art. 7º, inciso XXIII, da CF/88
2
), ficando, portanto, os entes públicos, em seus respectivos níveis de governo, desde a edição da Emenda Constitucional nº 19/98, com competência para
instituírem regime jurídico único para os seus servidores, prevendo ou não referido adicional
3
, consoante
precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 565.714
, submetido a repercussão geral, em que se ressaltou a “
Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X).”
(RE 565714, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2008, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF).

Trata-se, pois, de
norma de eficácia limitada
, isto é, de aplicabilidade indireta ou mediata, que
depende de integração legislativa
exarada pelo ente público competente
para que seja aplicada
,
não sendo possível o pagamento do adicional remuneratório com base na legislação trabalhista,
como, por exemplo,
a Consolidação das Leis Trabalhistas e
as
Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Assistência à Saúde a NR 15, anexo nº 13 e 14 e Portaria
nº
3.214/78, do Ministério do Trabalho
e Emprego
,
sem qualquer tipo de menção
expressa
por parte de lei editada pelo Poder Público
.

Como a Administração Pública é regida pelo princípio basilar da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88), somente pode atuar respaldada nos mandamentos da lei e em seus regulamentos, deles não podendo se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido. Desse modo, consoante entendimento firmado, há tempos, pelo Supremo Tribunal Federal
4
,
para a concessão, aos servidores
públicos
, do adicional de insalubridade previsto no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição da República, é necessári
o que o respectivo
ente

regulamente a matéria por meio d
a edição de normas específicas
que definam as atividades assim consideradas e estabeleçam os respectivos critérios de pagamento, mediante fixação de percentuais/graus de insalubridade
ou, ao menos, que faça referência expressa à utilização dos parâmetros já estabelecidos em normas federais/trabalhistas
.

Na mesma linha, orienta o
Superior Tribunal de Justiça
que “
O pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde submetidos ao vínculo jurídico administrativo depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer.”
(AgInt no AREsp n. 920.506/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 8/11/2016, STJ).

A nova redação do § 3º do art. 39 da Constituição da República não teve por escopo eliminar os direitos previstos no inciso XXIII do art. 7º, da Carta Suprema, dentre eles o adicional de insalubridade, mas somente retirá-los do rol dos direitos obrigatoriamente estendidos aos servidores públicos, submetendo a discricionariedade de cada ente público a opção política por incluí-los em sua legislação própria.

Na hipótese, para os servidores estaduais da área da saúde, a partir de janeiro de 2014, o adicional de insalubridade passou a ser assegurado com base na Lei Complementar Estadual nº 749/2013, que foi regulamentada pelo Decreto Estadual nº 3.488-R/2014, definindo que o pagamento daquela vantagem pecuniária seria devido apenas aos servidores que, independentemente da modalidade remuneratória a que estivessem vinculados – subsídio ou vencimento –, comprovadamente exercem suas funções em locais insalubres, com o percentual (mínimo, médio ou máximo) fixado com base em laudos técnicos.

O adicional de insalubridade, portanto, não é devido a todos os servidores estaduais que atuam na área da saúde indistintamente, mas apenas àqueles cuja exposição a agentes nocivos é atestada por perícia técnica, razão pela qual não havia como prosperar a pretensão do sindicato autor no sentido que todos os servidores substituídos recebessem a aludida vantagem pecuniária no grau máximo.

Na realidade, a controvérsia reside no fato que o sindicato autor não se conforma com o pagamento do adicional de insalubridade que foi implementado pelo Estado requerido a partir de janeiro de 2014, com base nos laudos administrativos emitidos pela equipe técnica estatal instituída pela Portaria nº 038-S/2014, já que alguns agentes públicos não foram contemplados com aquela vantagem pecuniária e outros, que foram abarcados, não receberiam no percentual condizente com a exposição insalubre, conforme avaliação técnica confeccionada pela entidade sindical e apresentada em requerimento administrativo indeferido pelo ente estatal demandado (processo nº 67089550), de modo que a resolução da questão dependia primordialmente da produção de uma prova técnica pericial, a ser elaborada por um
expert
qualificado de confiança do juízo, a qual teria o escopo de esclarecer qual a real condição de trabalho dos agentes públicos que atuam no
Hospital e Maternidade Silvio Avidos (HMSA),
o que, como dito anteriormente, foi providenciado.

A jurisprudência é pacífica no sentido que, havendo divergência entre o laudo administrativo, produzido unilateralmente pela Administração
Pública
, e o laudo pericial, realizado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, este último deve prevalecer,
principalmente porque a
presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo é relativa, podendo ser afastada por prova robusta em contrário, como o é a perícia judicial,
motivo pelo qual devem ser prestigiadas as conclusões vertidas pelo perito nomeado pelo juízo
a quo
.

Em hipótese semelhante,
envolvendo debate sobre adicional de insalubridade, o
egrégio Tribuna
l de Justiça paulista concluiu no mesmo sentido
, vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE . ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL. 1. Recurso tirado contra desfecho de origem que julgou improcedente pretensão voltada à majoração de adicional de insalubridade.
2. Adicional de insalubridade contemplado nas normas municipais. Exposição contínua a agentes biológicos nocivos revelada em perícia judicial com indicação de grau médio para o aporte pecuniário correspondente. Perícia judicial, realizada sob o crivo do contraditório, cujas conclusões sobrepujam a presunção relativa de veracidade da avaliação administrativa promovida pelo ente municipal. Insalubridade apurada por expert mediante avaliação qualitativa – e não quantitativa –, consoante o Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15.
(...). (TJSP - Apelação Cível: 10086705520238260664 Votuporanga, Relator.: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 10/04/2025, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/04/2025).

A perícia administrativa do ente público, realizada de modo unilateral, é mera peça informativa, suplantada na perícia judicial realizada com participação das partes, asseguradas na garantia do contraditório e sob o crivo da fiscalização do Juiz-Estado.

Na hip
ót
e
se,
o
laudo das condições e do ambiente do trabalho, produzido por profissional habilitado e de confiança do juízo,
constatou, de forma individualizada, a exposição de
agentes públicos substituídos
de diversos setores
do HMSA
a agentes biológicos, enquadrando-os nos graus médio (20%) e máximo (40%) de insalubridade, em patamares distintos daqueles fixados administrativamente pela
equipe técnica do Estado,
o qual, por sua vez, não trouxe, em contrapartida, qualquer circunstância técnica robusta que contradissesse as conclusões do perito nomeado pelo juízo
. Com isso, o
s
indicato autor desincumbiu-se, a contento, de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), demonstrando o fato constitutivo do direito de parte de seus substituídos,
visto que o laudo judicial
também conclui
u
pela ausência de insalubridade (0%) para várias outras
funções daquele hospital estadual
, especialmente as administrativas.

Quanto à base de cálculo, o pedido subsidiário do Estado sequer merece análise aprofundada, visto que a própria legislação estadual (Lei Complementar nº 749/2013
e
Decreto Estadual nº 3488-R/2014) já define os parâmetros para o cálculo do adicional, os quais foram observados na condenação.

Destarte,
a manutenção da condenação, com base nas conclusões da perícia judicial, é medida que se impõe
, razão pela qual deve ser desprovido o recurso interposto pelo Estado requerido.

Noutro giro, o sindicato autor insurge-se, unicamente, contra o termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade, fixado na sentença objurgada como a data de juntada do laudo pericial aos autos (final do ano de 2018). Pleiteia a retroatividade do pagamento a janeiro de 2014, ao argumento de que o laudo possui natureza declaratória.

A sentença objurgada, ao fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do adicional de insalubridade na data da juntada do laudo pericial, alinhou-se ao entendimento sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, firmado em
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL 413/RS)
5
. Segundo o referido precedente,
“o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”
.

A
ratio decidendi
de tal orientação, reiterada em julgados mais recentes daquela Corte Superior
6
, é conferir ao laudo judicial natureza constitutiva do direito no âmbito do processo, por ser o momento em que a condição de trabalho é formalmente atestada sob o crivo do contraditório, garantindo-se a segurança jurídica. Diante da natureza
propter laborem
do adicional de insalubridade, a vantagem pecuniária somente pode ser reconhecida ao servidor que trabalhe com habitualidade em condições insalubres, o que pressupõe a existência de prova técnica, nos termos do art. 195, § 2º, da CLT
7
. Assim, o termo inicial para a aquisição do direito ao recebimento do adicional é a partir da elaboração do laudo pericial que constata a insalubridade e o seu grau, não cabendo falar em retroação para abranger período anterior à sua elaboração.

Em hipóteses semelhantes, inclusive envolvendo ações coletivas propostas por sindicatos, os egrégios Tribunais pátrios têm concluído no mesmo sentido, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO DO GRAU MÉDIO PARA GRAU MÁXIMO. RECONHECIMENTO DO DIREITO. TERMO INICIAL. REXAME NECESSÁRIO E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Ação ordinária proposta por servidor público municipal, ocupante do cargo de Ajudante Geral, com atribuições exercidas no Centro de Controle de Zoonoses, que percebe adicional de insalubridade em grau médio (20%) e busca a majoração para o grau máximo (40%), em razão do contato permanente com agentes biológicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se as atividades desempenhadas pelo servidor configuram insalubridade em grau máximo, conforme as Normas Regulamentadoras aplicáveis; e (ii) determinar o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial conclui que o autor tem contato permanente com agentes biológicos, como sangue, ossos, pelos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas, conforme descrito no Anexo 14 da NR-15 da Portaria 3.214/78 do MTE, caracterizando insalubridade em grau máximo. (...).
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o adicional de insalubridade é devido a partir da data do laudo pericial, não retroagindo aos períodos anteriores.
IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente em parte. Reexame necessário, considerado interposto, e apelo providos em parte.
Tese de julgamento:
A caracterização de insalubridade em grau máximo exige a exposição permanente do servidor a agentes biológicos de risco, conforme a NR-15, Anexo 14, da Portaria 3.214/78 do MTE.
O pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo é devido a partir da data do laudo pericial que comprova a condição insalubre.
(TJSP - Apelação Cível: 10063359620238260071 Bauru, Relatora: Desª. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 23/09/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/09/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. MODIFICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. OMISSÃO LEGISLATIVA. MENOR SÍMBOLO DE VENCIMENTO DA CARREIRA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO. RETROATIVIDADE. DATA DA PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Os servidores públicos do Estado de Minas Gerais que habitualmente trabalhem em locais insalubres têm direito ao adicional de insalubridade, por força do art. 13 da Lei n.º 10.745/92.
(...).
Na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o pagamento do adicional de insalubridade somente é devido a partir da data do laudo pericial que reconheça o exercício das atividades laborativas sob condições especiais, eis que não se pode presumir o caráter insalubre de atividades realizadas em períodos pretéritos.
Sentença reformada parcialmente, em reexame necessário. Prejudicado o recurso voluntário. (TJMG - AC: 10000222300790001 MG, Relator.: Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2023).

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE CAMOCIM. SINDSAÚDE. LEI MUNICIPAL Nº 537/93. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DA PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL REQUERIDO NA EXORDIAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O direito ao adicional de insalubridade é um acréscimo possível, dentre os direitos sociais previstos na Carta Magna, mas que estão sob a dependência de lei local que o regulamente, no caso dos servidores públicos municipais. Em se tratando do Município de Camocim, a parcela remuneratória foi regulada pela Lei Municipal nº 537/93 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Camocim), que em seu art. 71, parágrafo único, apresenta como requisito, para o pagamento do adicional de insalubridade, a prévia perícia médica, indicando a insalubridade do ambiente, a fim deconstatar, inclusive, o grau de insalubridade existente. 2. Restou incontroverso que a partir de junho de 2009 o Município de Camocim passou a pagar o adicional de insalubridade. Em que pese a ausência de laudo apresentado, observo que, em respeito ao Princípio da Presunção de Legalidade dos Atos Administrativos, considero que a perícia tenha se realizado neste período.
O que pretende o sindicato da categoria é ver reconhecido o direito ao adicional em tempo anterior, de outubro de 2004 a maio de 2009, o que é inadmissível, no ordenamento jurídico pátrio. Isso porque o termo inicial para a aquisição do direito ao recebimento do adicional de insalubridade é a partir da elaboração do laudo pericial, constatando a insalubridade, não cabendo falar em retroação para abranger período anterior à elaboração do laudo técnico, afirmando sobre a existência do ambiente inóspito, ou o grau de insalubridade, de forma meramente presumida. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.
3. (...). (TJCE - AC: 00019408120098060053 CE 0001940-81.2009.8.06.0053, Relator: Des. FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 24/11/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/11/2021).

Não desconheço que,
em situações concretas
, este egrégio Tribunal de Justiça,
de forma excepcional e pontual
, tem admitido a retroação dos efeitos do laudo pericial, especialmente quando o pagamento do adicional já era realizado pela Administração Pública e ocorre uma cessação ou redução do percentual cuja arbitrariedade é posteriormente aferida em juízo. Nesses casos, evidencia-se nos autos das demandas individuais ser incontroverso que o servidor sempre exerceu as mesmas funções, no mesmo local e submetido aos mesmos agentes insalubres, tendo seu adicional suprimido ou reduzido arbitrariamente pela Administração Pública, o que permite a retroação dos efeitos do laudo pericial judicial que constata a ilegalidade.

Todavia, tal análise pormenorizada é compatível apenas com o escopo de demandas individuais, nas quais o conjunto probatório é direcionado a demonstrar a situação fática específica daquele único servidor ao longo do tempo. Essa flexibilização é inviável no âmbito de uma ação coletiva, que tutela direitos individuais homogêneos de forma abstrata e genérica para toda uma categoria de substituídos, ainda que concentrados em determinado hospital público, sendo inviável a produção e valoração de prova individualizada para cada servidor e a formação de um título executivo coletivo tão aberto.

Na presente demanda coletiva, a ilegalidade praticada pelo Estado requerido foi efetivamente comprovada e, crucialmente, dimensionada para cada função e setor, justamente com a elaboração do laudo pericial pelo
expert
nomeado pelo juízo. Não há como presumir, de forma coletiva para todo o grupo de substituídos, que a situação de trabalho apurada pela perícia no final do ano de 2018 – com seus graus e percentuais específicos – era exatamente a mesma desde janeiro de 2014, como pretende o Sindicato autor, ainda que assim possa ter sido mencionado pelo perito, conclusão esta a qual não estou adstrita. A prova produzida nestes autos constituiu o direito nos percentuais apurados a partir de sua formalização no processo, não sendo possível estender, de forma genérica e abstrata, seus efeitos a um período pretérito para um grupo heterogêneo de indivíduos.

Dessa forma, a sentença objurgada deve ser mantida observando a regra, qual seja, a de que os efeitos financeiros do novo enquadramento de grau de insalubridade, apurado na perícia judicial, têm como marco inicial a data da juntada do laudo aos autos. Isso porque, em conformidade com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a constatação de um novo patamar de risco é, de fato, inovação trazida pela prova judicial, cujos efeitos devem viger a partir de então. Eventual análise sobre a inalterabilidade das condições de trabalho de cada servidor de forma individualizada, de modo a excepcionar a regra, demandaria uma dilação probatória incompatível com o rito e a finalidade da tutela coletiva, que se baseia em prova comum e padronizada para o grupo de substituídos. A formação de um título executivo condicionado à comprovação futura de um fato pretérito por cada um dos substituídos iria de encontro à própria efetividade e celeridade almejadas pela ação coletiva.

Assim, a manutenção do termo inicial fixado na sentença, que aplicou a regra e prestigiou a segurança jurídica, é a medida que melhor se coaduna com a natureza coletiva da demanda e com a jurisprudência vinculante sobre a matéria, devendo ser
negado provimento ao apelo do sindicato
autor
.

Em virtude da proposta pela manutenção da sentença objurgada com o desprovimento de ambos os recursos de apelação cível, considerando a relevante atuação dos Procuradores e advogados nesta instância revisora, arbitro honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em 5% (cinco por cento) e, com isso, estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da Procuradoria do Estado e dos patronos do sindicato autor.

Por tais considerações,
conheço
dos recursos de apelação cível interpostos pelo sindicato autor e pelo Estado requerido e
a ele
s
nego
s
provimento
, a fim de preservar integralmente a sentença objurgada, tornando
prejudicada a análise da remessa necessária
.

É como voto.

1
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

2
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIII – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

3
“O direito à percepção do adicional também não decorre da CF/88. Com efeito, a regra constitucional que fixa o pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade, especificamente o art. 7º, XXIII, da CF/88, é de eficácia limitada, já que se utiliza da expressão ‘na forma da lei’. Ademais, essa regra se aplica aos servidores da iniciativa privada, mas não é obrigatória para o servidores públicos, já que o art. 39, § 3º, da CF/88 não fez remissão ao inciso XXIII do art. 7º da CF/88.” (RMS 34.564/RR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 06/12/2012, STJ).

4
“SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CF. O art. 39, § 2º, da CF apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que deles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação.” (RE 169.173, Relator: Min. Moreira Alves, julgamento em 10/05/1996, Primeira Turma, DJ 16/05/1997, STF).

5
PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018, STJ.

6
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL POR INSALUBRIDADE. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que ‘não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual’ (PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 18/4/2018).
2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.515.358/RN, relator Ministro Afrânio Vilela,
Segunda Turma
, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025, STJ).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE. LAUDO. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE
1. O STJ entende que o pagamento de insalubridade/periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, razão pela qual não se admite seu pagamento ao período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.523.131/RS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma
, julgado em 9/6/2025, DJEN de 25/6/2025, STJ).

7
Art. 195. (...). § 2º Arguida em juízo insalubridade ou periculosidade, seja por empregado, seja por Sindicato em favor de grupo de associado, o juiz designará perito habilitado na forma deste artigo, e, onde não houver, requisitará perícia ao órgão competente do Ministério do Trabalho.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.